Tribunal: TJDFT
Processo: 0770180-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. RENOVAÇÃO. ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE PONTOS. MORA ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NÃO CARACTERIZADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais.
2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a ocorrência de danos morais na demora além do prazo razoável ou legalmente previsto para analisar um processo. Alega que a habilitação é um instrumento essencial para o exercício do direito de ir e vir, o que gera o sentimento de frustração, impotência e insegurança, afetando diretamente sua vida cotidiana e causando sofrimento moral.
3. O fato relevante. Na origem, o autor relata que no dia 29/01/2024 o seu veículo (moto Honda/CG 125 FAN KS), conduzido por Luciano de Souza Soares, foi autuado por excesso de velocidade em uma barreira eletrônica. Narra que foi notificado para apresentar defesa prévia com limite máximo até 14/03/2024. Que indicou o real condutor infrator no dia 05/03/2024, porém o processo administrativo de no 0005-00017990/2024-83 encontra-se sobrestado desde essa data. Argumenta que está com a habilitação vencida desde do dia 02/05/2024. Em sede de contestação, o Detran informou que procedeu a transferência de pontos, conforme indicado pelo autor, não persistindo, assim, óbice à renovação de sua CNH, conforme o teor do ofício datado de 30/08/2024 (ID 69120839 - Pág.7).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar a responsabilidade civil extrapatrimonial do Detran em razão da alegada demora injustificada na análise do processo administrativo que culminou no impedimento da renovação da habilitação do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Aquele que, por ação ou omissão, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo (arts. 186 e 187 do CC c/c art. 927 do CC).
6. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (art. 37, § 6o, CF). Em se tratando de responsabilização civil do Estado, é importante notar que, em caso de omissão, adota-se de maneira excepcional a teoria da culpa do serviço, em que é imprescindível, para o reconhecimento da responsabilidade, a demonstração do dano, a ausência do serviço por culpa da Administração e o nexo de causalidade.
7. No contexto fático e probatório dos autos, evidencia-se violação ao princípio da eficiência que norteia a atuação da Administração Pública, configurando mora administrativa e falha na prestação do serviço público a demora excessiva e injustificada no andamento de processo administrativo de transferência de pontuações, gerando óbice a renovação da Carteira de Habilitação da parte autora.
8. Entretanto, no tocante ao dano moral, este decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade (art. 5o, V e X, da CF). A mora administrativa, por si só, não possui o condão de ofender os atributos da personalidade. Não obstante os fatos tenham causado transtornos e aborrecimentos ao recorrente, entende-se que tal situação não foi suficiente para caracterizar danos morais passíveis de serem indenizados, uma vez que a parte recorrente não comprovou qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento exacerbado, devendo a sentença ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença mantida.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Suspensa a exigibilidade diante da concessão do benefício da gratuidade judiciária.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9.099/95).
______
Dispositivos relevantes citados: CF, Art. 37, § 6; CC, arts. 186 ,187 e 927.